Tribunal: TJPA
Processo: 0024984-81.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024984-81.2019.8.14.0401

APELANTE: CLEYSON WUYLLIAN BARROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DO BEM. Deve-se reconhecer o privilégio do artigo 155, § 2º, do Código Penal para o crime de furto quando presentes os requisitos legais objetivos da primariedade e do pequeno valor do bem subtraído. Por se tratar de direito subjetivo do réu, presentes ambos os critérios, não compete ao julgador optar por não aplicá-lo ou mesmo criar novas hipóteses excludentes.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva
04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três)
dias
-multa
,
a ser cumprida no regime
aberto,
mantendo-se os demais termos da sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLEYSON WUYLLIAN BARROS DA SILVA
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém/PA,
que o condenou à
pena de 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, devendo ser cumprida inicialmente no regime
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal. Preenchidos os requisitos, a pena privativa de liberdade foi substituído por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade.

Consta na denúncia, que no dia 22/10/2019, por volta das 10:30h, na Rua dos Timbiras, nesta cidade, EDMAR NASCIMENTO BARROSO trafegava em sua bicicleta, quando foi interceptado pelo ora apelante, que chegou em uma motocicleta e anunciou o assalto fazendo gestos de que estaria armado, exigindo seu aparelho celular marca/modelo SAMSUNG J2, que estava em seu bolso. Intimidado pela grave ameaça de possível ato de violência, o ofendido entregou o objeto para o assaltante, que fugiu logo em seguida.

Segue narrando que passados alguns quarteirões, a vítima avistou o acusado e acionou uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local, sendo o ora recorrente preso e autuado em flagrante delito, ocasião em que confessou a prática do crime, porém aduziu que puxou o celular do bolso da vítima.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente pleiteou pela desclassificação do delito furto para a modalidade privilegiada, prevista no art. 155, § 2º, do CPB, com a consequente redução da pena.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do mesmo.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pelo
conhecimento
e

pelo
provimento
do presente recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteou pela reforma da sentença para que seja reconhecida a modalidade privilegiada do delito de furto, diante do baixo valor da
res furtivae
e por ser primário, atendidos os requisitos do §2º, art. 155 do CP, bem como por ter sido o bem recuperado e devolvido à vítima.

Assiste razão à Defesa.

Para a caracterização do furto privilegiado, exige-se a presença de dois requisitos, a saber, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada.

No presente caso, o apelante logrou êxito em comprovar que o valor do bem subtraído era inferior ao valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID. 7014667). Quanto à primariedade, observa-se da certidão de antecedentes criminais do réu (ID. 7014661) que a única condenação transitada em julgado em seu desfavor já fora extinta há mais de 05 anos, bem como que suas demais anotações penais ainda estão em curso e não servem para fins de reincidência.

Neste sentido:

"[...] 4. Se o réu é primário e os objetos subtraídos foram avaliados em menos de um salário mínimo, mostra-se viável o reconhecimento do furto privilegiado [...]" (TJ/DF, Acórdão n.1167103, 20161610006067APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: 165/168).

"[...] 1. É direito subjetivo de o réu ter reconhecido o benefício do furto privilegiado, quando restar preenchidos os requisitos trazidos no artigo 155, § 2º, do Código Penal, a saber, primariedade e pequeno valor do bem subtraído [...]" (TJ/DF, Acórdão n.1160271, 20171410041574APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: 190/211).

Portanto, por estarem preenchidos todos os requisitos exigidos no dispositivo legal, aplico a causa de diminuição referente ao furto privilegiado (art. 155, § 2º, do Código Penal).

Assim sendo, reduzo a reprimenda na fração de 2/3 (dois terços),
tornando a pena final e definitiva em
04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três)
dias
-multa
, mantendo-se o regime inicial
aberto
, bem como a substituição da pena privativa de liberdade estipulado pelo Juízo de origem.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
dou PROVIMENTO
, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três)
dias
-multa
,
a ser cumprida no regime
aberto,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022